Tribunal: TJSP
Processo: 0015700-74.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015700-74.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEXANDRE BARBOSA PARANHOS ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015700-74.2019.8.26.0996 -Voto no 15.061
2
VOTO no. 15.061
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0015700-74.2019.8.26.0996 (processo digital)
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
Execução no. 0014229-80.2016.8.26.0041 (origem)
Agravante: ALEXANDRE BARBOSA PARANHOS ARAUJO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Falta
grave.
Procedimento
administrativo através do qual se apurou a conduta do
sentenciado consistente em incitar movimento subversivo,
com desobediência à ordem de servidor público. Conduta que
traduz a falta grave insculpida no artigo 50, I e VI, da LEP.
Violação ao princípio da proporcionalidade. Inexistência.
Desclassificação. Impossibilidade. Infração que, ademais,
acarreta a perda de dias remidos e a interrupção do prazo
para futura progressão, soluções não impugnadas. Agravo
improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
por
ALEXANDRE BARBOSA PARANHOS ARAUJO contra a decisão noticiada a
fls. 49/51, através da qual se reconheceu a prática de falta grave,
determinando-se a perda de um terço (1/3) dos dias remidos e o reinício
da contagem do prazo para progressão de regime. Pleiteia a Defensoria
Pública a absolvição por violação ao princípio da proporcionalidade. Em
caráter subsidiário, colima a desclassificação da conduta para falta de
natureza média (fls. 08/17).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
59/64), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 65),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
75/79, no caso pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Consta do procedimento administrativo que, no dia 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015700-74.2019.8.26.0996 -Voto no 15.061
3
setembro de 2.019, ALEXANDRE BARBOSA PARANHOS ARAUJO
desrespeitou agente penitenciário, além de subverter a ordem e a
disciplina da Penitenciária de Taquarituba.
No caso, tem-se que, em face das condutas previstas no
artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal, promoveu-se a
sindicância destinada a apurar o fato ocorrido, resultando na constatação
da materialidade e autoria da falta grave.
Observe-se que o sentenciado, durante a sindicância e na
presença de Defensor da FUNAP, negou a falta disciplinar, alegando ter se
apresentado à contagem de presos. Disse, ainda, que apenas se recusou a
sair da cela após ser informado que seria encaminhado ao pavilhão
disciplinar (fls. 30).
De outra parte, narraram os agentes de segurança
penitenciária Alessandro Divino Rodrigues e Jaime Guilherme de Medeiros
Junior que ALEXANDRE permaneceu imóvel na cama durante a contagem
de presos. Diante da situação, solicitaram ao agravante que se
apresentasse, mas ele, em voz alta, “proferiu palavras desrespeitosas” e
incitou os demais detentos. Informaram, ainda, que, após muita
insistência, o reeducando se apresentou e se negou a sair
espontaneamente, sendo necessária a “tomada” da cela e retirada de todos
os presos (fls. 31 e 32).
Frise-se inexistir elemento apto a infirmar os coerentes
depoimentos dos servidores públicos, tendo este Egrégio Tribunal de
Justiça seguidamente proclamado que a circunstância de ser a
testemunha agente penitenciário em nada afasta o valor probante de sua
palavra.
“Não há razão para se duvidar da palavra dos agentes
públicos. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no
exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos
de agentes policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015700-74.2019.8.26.0996 -Voto no 15.061
4
ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se
verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se
comprovou a respeito” (TJESP, Agravo em Execução no.
9000295-40.2015.8.26.0071, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO,
julgado 18-08-2016).
Diante do quadro observado, evidente a ofensa aos
deveres insculpidos no artigo 39, II, IV e V, da Lei de Execução Penal,
considerada a conduta consistente em propagar movimento coletivo de
subversão à ordem ou à disciplina, bem como o desrespeito aos servidores
e às ordens recebidas.
Nesse passo, não há se cogitar de violação ao princípio da
proporcionalidade ou de desclassificação para falta de natureza média,
porquanto a infração imputada se amolda, com perfeição, aos
comportamentos classificados como falta disciplinar grave, consoante
artigo 50, incisos I e VI, daquele mesmo Diploma Legal.
A propósito, a conduta de preso que se recusa a atender
às comezinhas regras ínsitas ao ambiente carcerário e, ainda, incita os
demais detentos a desrespeitá-las não pode ser considerada “menos
grave”.
Noutras palavras, a situação reportada traduz inequívoca
falta de comprometimento do recorrente em observar ordens ou de se
submeter à terapêutica criminal, indicando o fato, ainda, total ausência de
senso de subordinação, tudo a justificar rigorosa reprovação da infração,
sob pena de propiciar sentimento de impunidade, com nefastas
consequências ao sistema prisional.
Destarte,
incogitável
o
afastamento
da
punição,
sobretudo diante da efetiva incitação a movimento contrário à ordem e à
disciplina da carceragem, bem como do desrespeito aos servidores
públicos e à ordem legal emanada por eles, com grave risco à segurança e
estabilidade do ambiente prisional.
E, apurada a falta grave no âmbito administrativo,
inafastável o reconhecimento da infração disciplinar em pretório, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015700-74.2019.8.26.0996 -Voto no 15.061
5
anotação do ato ilícito em prontuário para produção de efeitos diante de
eventuais benesses alvitradas durante o cumprimento das penas.
Nesse passo, adequadamente, determinou-se a perda de
dias remidos no patamar máximo de um terço (1/3) e a interrupção do
prazo para futura e eventual promoção de regime, peculiaridades sequer
questionadas pela Defesa.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)